Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738258-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO APELADO: GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP, ROSANA REGIA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. magistrado singular que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença em face da inexigibilidade da obrigação (ID 50002636). Nesta instância recursal, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e postulam a homologação da transação (ID 51861392). Com efeito, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora